Tribunal: STJ
Processo: 0818231-59.2022.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123819 - RJ(2025/0476435-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOEMI BARROS DA SILVA RAMALHO
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: TUDO SERVICOS - S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DA PROPOSTA.
REGULARIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem afastou as alegações de violação ao dever de
informação, bem como aquelas relativas à configuração de dano moral
indenizável, fundamentando-se na expressa previsão contratual de que a
proposta de empréstimo estava sujeita a condições suspensivas, não havendo,
portanto, falha na prestação do serviço ou descumprimento do princípio da
boa-fé.
2. Decidir de forma contrária ao que fora fixado na origem, notadamente
quanto à existência de expressa previsão contratual das condições suspensivas
da proposta ou, ainda, da efetiva ocorrência de danos morais, redundaria na
necessária análise do instrumento contratual e na incursão fático-probatória,
providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/04/2026
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c499a67-592d-424c-9490-2876216cf20c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123819 - RJ(2025/0476435-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOEMI BARROS DA SILVA RAMALHO
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: TUDO SERVICOS - S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DA PROPOSTA.
REGULARIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem afastou as alegações de violação ao dever de
informação, bem como aquelas relativas à configuração de dano moral
indenizável, fundamentando-se na expressa previsão contratual de que a
proposta de empréstimo estava sujeita a condições suspensivas, não havendo,
portanto, falha na prestação do serviço ou descumprimento do princípio da
boa-fé.
2. Decidir de forma contrária ao que fora fixado na origem, notadamente
quanto à existência de expressa previsão contratual das condições suspensivas
da proposta ou, ainda, da efetiva ocorrência de danos morais, redundaria na
necessária análise do instrumento contratual e na incursão fático-probatória,
providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
NOEMI BARROS DA SILVA RAMALHO, fundado no
III, "a" e "c" da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado (e-STJ, fls.
):
263/270

APELAÇÃO CÍVEL. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUXÍLIO BRASIL. CANCELAMENTO
UNILATERAL. NARRA A AUTORA QUE, FORMALIZOU CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUXÍLIO BRASIL JUNTO À INSTITUIÇÃO
RÉ. ADUZ QUE, MESMO APÓS A AVERBAÇÃO DO CONTRATO, A
REQUERIDA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO NO PRAZO COMBINADO.
INFORMA QUE, TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, RESOLVER A
SITUAÇÃO, MAS A PARTE RÉ APENAS LHE PROMETIA NOVAS DATAS
PARA O PAGAMENTO, AS QUAIS NUNCA SE EFETIVARAM. ALEGA
QUE, AO DESCOBRIR QUE O CONTRATO FOI CANCELADO, NÃO LHE
Documento eletrônico VDA55826855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:49:39
Código de Controle do Documento: c729bc9b-b5c6-4c70-af6d-24f58b032e14

RESTOU OUTRA ALTERNATIVA SENÃO AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO.
SUSTENTA HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB O
ARGUMENTO DE QUE A APELADA DESCUMPRIU A OFERTA
APRESENTADA PARA A APELANTE, BEM COMO OS DEVERES ANEXOS
E COLATERAIS DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO ASSISTE RAZÃO À
AUTORA. DEPREENDE-SE, PELA ANÁLISE DOS AUTOS, QUE A
PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO ESTAVA SUBMETIDA A CONDIÇÃO
SUSPENSIVA, CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS
CONDIÇÕES PRECEDENTES E DA LIBERAÇÃO EFETIVA DO VALOR
LÍQUIDO DO CRÉDITO NA CONTA BENEFÍCIO INDACADA PELO
EMITENTE.
TENDO
EM
VISTA
QUE
O
CANCELAMENTO
DA SOLICITAÇÃO DO CRÉDITO OCORREU ANTES DA EFETIVA
LIBERAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTRATADO PELA PARTE
AUTORA, PERCEBE-SE QUE A INSTITUIÇÃO CUMPRIU COM O SEU
DEVER DE INFORMAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POR FIM, INFERE-SE DOS AUTOS QUE
A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR AS ALEGAÇÕES
APRESENTADAS NA EXORDIAL, NÃO SE DESINCUMBINDO DE
COMPROVAR AS CONDUTAS ILÍCITAS E ABUSIVAS APTAS A
CARACTERIZAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE
DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido
descumprimento da oferta vinculante de crédito consignado, legitimando o consumidor a exigir
o cumprimento forçado, aceitar prestação equivalente ou rescindir com restituição e perdas e
danos.
(ii)
o,
, e
o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, visto que
art. 4 caput
art. 6
contrariada a política nacional das relações de consumo e o direito à efetiva reparação de danos,
inclusive morais, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
(iii)
e
do Código de Defesa do Consumidor, ante a violação ao dever
art. 31 art. 34
de informação clara e adequada e à responsabilidade solidária do fornecedor por eventuais erros
na transmissão de informações ofertadas ao consumidor.
(iv)
do Código Civil, em conjunto com os Enunciados 170 e 24 do Conselho
art. 422
da Justiça Federal, máxime porque violados a boa-fé objetiva e seus deveres anexos
(informação, cooperação e lealdade), configurando-se inadimplemento independentemente de
culpa.
(v)
do Código de Defesa do Consumidor, pois, na hipótese de descontos
art. 42
indevidos, é devida a repetição do indébito em dobro, decorrente da falha na prestação do
serviço.
É o relatório.
VOTO
Delineada a controvérsia, verifica-se que o Tribunal de origem afastou as alegações
de violação ao dever de informação, bem como aquelas relativas à configuração de dano moral
Documento eletrônico VDA55826855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:49:39
Código de Controle do Documento: c729bc9b-b5c6-4c70-af6d-24f58b032e14

indenizável, fundamentando-se na expressa previsão contratual de que a proposta de empréstimo
estava sujeita a condições suspensivas, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço ou
descumprimento do princípio da boa-fé,
(e-STJ, fls.
):
litteris
268/270

"Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação de
serviço perpetrada pela instituição ré, tendo em vista o cancelamento
unilateral, por parte desta, do contrato de Empréstimo consigado Auxílio
Brasil firmado entre as partes.
(...)
Não assiste razão à autora. Não obstante a alegação de prática de
propaganda enganosa ventilada pela parte autora em seu apelo, depreende-
se, pela análise dos autos (cláusula 1.2 do contrato de empréstimo
consignado), que a proposta de empréstimo estava submetida a condição
suspensiva, consistente no cumprimento integral das Condições Precedentes
e da liberação efetiva do Valor Líquido do Crédito na Conta Benefício
indacada pelo emitente.
Tendo em vista que o cancelamento da solicitação do crédito ocorreu antes
da efetiva liberação do valor líquido contratado pela parte autora, percebe-
se que a instituição cumpriu com o seu dever de informação, não havendo
que se falar em falha na prestação de serviço.
(...)
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, sabse-se que é
imprescindível a prova dos problemas alegados, dos aborrecimentos
extraordinários, que ultrapassem o limite da normalidade o padrão médio de
transtornos existentes no dia a dia do homem comum.
No presente caso, não se nega que a situação vivida pela autora foi
estressante, gerando angústias e frustações. Contudo, não se vislumbram
sensações duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do
aborrecimento e do transtorno, os quais são inerentes a todos os seres
Por essas razões, não há que se falar em dano moral.
humanos.
Da atenta análise dos autos, conclui-se que foram devidamente atendidos o
princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de transparência e
informação, direitos básicos do consumidor. Como não se vislumbra a
existência de qualquer conduta ilícita por parte da ré, é incabível o pedido
de rescisão contratual e de dano moral a ser reparado.
Por fim, infere-se dos autos que a autora não logrou êxito em demonstrar as
alegações apresentadas na exordial, não se desincumbindo de comprovar as
condutas ilícitas e abusivas aptas a caracterizar a falha na prestação de
serviço por parte da ré." [g.n]

Dessarte, decidir de forma contrária ao que fora fixado na origem, notadamente
quanto à existência de expressa previsão contratual das condições suspensivas da proposta ou,
ainda, da efetiva ocorrência de danos morais, redundaria na necessária análise do instrumento
contratual e na incursão fático-probatória, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO.
PRAZOS DECADENCIAL E PRESCRICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
FALHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais afasta a aplicação do
prazo decadencial do
do Código Civil.
art. 178
Precedente.
2. Nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal nas quais se
discute a legalidade das cláusulas pactuadas, aplica-se a contagem do prazo
prescricional decenal. Precedente.
Documento eletrônico VDA55826855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:49:39
Código de Controle do Documento: c729bc9b-b5c6-4c70-af6d-24f58b032e14

3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.779.650/MT,
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
18/8/2025,
21/8/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
C/C
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
C/C
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. CUMPRIMENTO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que
"Os descontos do empréstimo decorrente de cartão de crédito consignado na
folha de pagamento ocorreram em consonância com a lei, portanto a
apelante deve adimpli-lo conforme imposição legal e contratual. (...) O
contexto fático demonstra que não houve falha no serviço do banco, o que
afasta a responsabilidade pela transação reclamada pelo consumidor, por
ausência de defeito, nos termos do CDC,
§ 3o. O dever de informar foi
art. 14,
devidamente observado." (fls. 457-458, e-STJ)
2. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento
firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 3.051.112/DF,
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
)
TURMA
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos
que o levaram a concluir pela falha no dever de informação e pela
ilegalidade da contratação, com a consequente conversão dos saques do
limite de cartão de crédito em empréstimos consignados para servidor
público, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2. Rever as conclusões da Corte local quanto à ilegalidade do negócio
jurídico firmado entre as partes exigiria o reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.754.398/MT,
HUMBERTO
, julgado em
DJEN de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
9/2/2026,
)
12/2/2026.

Por fim, tem-se que "A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial, em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
" (
relator Ministro
recorrido e o paradigma indicado
AREsp n. 2.662.684/PR,
JOÃO OTÁVIO
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
DE NORONHA,
9/2/2026,
12/2/2026)
Documento eletrônico VDA55826855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:49:39
Código de Controle do Documento: c729bc9b-b5c6-4c70-af6d-24f58b032e14

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:49:39
Código de Controle do Documento: c729bc9b-b5c6-4c70-af6d-24f58b032e14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.123.819 / RJ
Número Registro: 2025/0476435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08182315920228190004 202524513838 8182315920228190004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOEMI BARROS DA SILVA RAMALHO
ADVOGADOS : IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: TUDO SERVICOS - S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - OFERTA E PUBLICIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:35
Código de Controle do Documento: 399fcf4f-7f96-4f0f-956c-b9d71625eff7

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:35
Código de Controle do Documento: 399fcf4f-7f96-4f0f-956c-b9d71625eff7